Tribunal: TJDFT
Processo: 0741730-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADAS. CÁLCULO DOS ALUGUÉIS MENSAIS. VALOR MÉDIO DAS AVALIAÇÕES. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DETERIORAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406, CC. ART. 161, §1o, CTN. APLICAÇÃO TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme disposto no art. 612 do CPC, as questões de alta indagação ou que dependam de outras provas devem ser processadas fora da ação de inventário, devendo ser discutidas em ação própria, sendo o Juízo Cível competente para processar e julgar o litígio. Considera-se de alta indagação a definição quanto ao valor mensal do aluguel devido, bem como do termo final da obrigação de indenizar. Preliminares de inadequação da via eleita e incompetência do juízo rejeitadas.
2. Calculada a média aritmética entre o maior e o menor preço de locação apurado pelos laudos técnicos trazidos aos autos, é correto adotar o valor médio encontrado como parâmetro para estabelecer o montante do aluguel mensal devido.
3. Descabe à parte se utilizar da sua conduta de má conservação do imóvel para pagar um valor menor de aluguel, sob a alegação de deterioração do bem, especialmente quando foi o seu único morador desde a abertura do inventário.
4. A taxa vigente para o cálculo dos juros moratórios mencionados no art. 406 do Código Civil é de 1% ao mês, sem prejuízo da incidência da correção monetária, de acordo com os índices oficiais, e conforme disposto no art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional. Precedentes desta Corte.
5. Recurso improvido. Honorários Majorados.